Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727967-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, MARIANA DE MELO CARDOSO, SIRLENO ALVES CARDOSO FILHO RECORRIDO: RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA. SEPARAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO DA OBRA. EXECUÇÃO ÍNFIMA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA EMPREITEIRA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da separação do patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, a mera participação dos sócios em negócio jurídico, na condição de representantes, não os torna legítimos para responderem pelas dívidas da sociedade empresária. 2. Ocorrendo a rescisão de contrato por culpa exclusiva da contratada (fornecedora), o contratante (consumidor) faz jus ao recebimento dos valores pagos, decotada a quantia referente aos serviços efetivamente executados. 3. O atraso na execução da obra por culpa da sociedade empreiteira acarreta a aplicação de multa penal compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes. 4. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que obsta a cumulação com indenização por danos emergentes. 5. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos negativos fogem à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida. 6. No tocante ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima, evitando-se que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico ao infrator, de modo a desestimular futuras condutas similares. 7. Havendo condenação, deve ser observado o valor da condenação para o cálculo dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 8. O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que os sucumbentes respondem proporcionalmente pelas custas processuais e honorários advocatícios. 9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.760.538/RS, decidiu que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 10. No julgamento do Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma sequência objetiva na fixação da verba honorária. Assim, devem os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil incidir subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 4o do Decreto-Lei no 4.657/42, 8o, 85, §§2o, 3o, 6o e 8o, 140, parágrafo único, e 338, parágrafo único, todos do CPC, ao reduzir os honorários advocatícios devidos aos réus excluídos da lide em 1/3 (um terço) de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Tecem considerações o sobre o tema 1.076 do STJ. Pedem sejam os honorários advocatícios fixados no patamar entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade 4o do Decreto-Lei no 4.657/42, 8o, 85, §§2o, 3o, 6o e 8o, 140, parágrafo único, e 338, parágrafo único, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48039501): (...) O Autor argumenta que, em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios, por réu excluído, deveriam ser fixados entre 3% e 5% do valor da causa, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil. Os Réus, por sua vez, defendem a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono dos excluídos da lide, tendo em vista que, ao estipular a condenação em 10% sobre o valor da causa, não teria observado o patamar mínimo previsto no § 2o do art. 85 do CPC, devendo a sentença, pois, ser reformada no ponto para fixar os honorários em 10% por sócio excluído. Não assiste razão aos Recorrentes. Primeiro porque não é caso de aplicação do artigo 338 do Código de Processo Civil, como alega o Autor. Ocorre que o disposto no artigo 338 do Código de Processo Civil incide em caso de indicação errônea da parte que deverá ocupar o polo passivo da relação processual, que, arguindo sua ilegitimidade na contestação indicará, se souber, a parte correta, caso em que o Autor, se concordar com a indicação, retificará a petição inicial e solicitará a substituição do réu ao Juiz. (...)No caso dos autos, a exclusão de dois Réus na sentença não derivou de equívoco na indicação do polo passivo e de pedido de substituição da parte demandada, mas do reconhecimento de ilegitimidade passiva dos sócios para responderem por obrigação contraída pela sociedade empresária que integram ou integravam. Bem assim, verifica-se que na réplica (Id. 39963575) e também na Apelação (Id. 39963618) o Autor, além de não ter requerido a substituição dos Réus, argumentou serem os sócios legítimos para comporem o polo passivo da relação processual. É, pois, caso de aplicação da regra dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil. Também se equivocam os Réus quanto aos honorários de sucumbência a serem pago ao advogado de cada parte excluída da lide. A divisão das verbas decorrentes da sucumbência pode ser descrita como o custeio compartido dos prejuízos processuais, cuja mensuração se dá proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. Como ressabido, os honorários de sucumbência devem ser pagos ao advogado da parte contrária na proporção em que decaiu o litigante.(...) Da simples leitura do aludido dispositivo legal, observa-se que, havendo sucumbência recíproca, cada litigante arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios relativos à parte que sucumbiu, ou seja, de modo proporcional ao decaimento individualmente verificado. In casu, o Juiz sentenciante considerou que o Autor sucumbiu de parte mínima dos pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a empresa ré a lhe pagar, a título de honorários advocatícios, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Lado outro, condenou o Autor a pagar aos Réus excluídos, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, (5% para cada). De logo, enfatizo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.760.538/RS, decidiu que "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". Ainda destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabeleceu uma sequência objetiva na fixação da verba honorária. Assim, devem os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil incidir subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. No caso concreto, tratando-se de exclusão de parte, o primeiro critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado, ou seja, o valor da condenação, pois caso os sócios tivessem reconhecida a sua legitimidade em decorrência da solidariedade havida entre todos os componentes do polo passivo, teriam sido condenados no mesmo montante a que foi a empresa demandada, e caberia a cada réu 1/3 de 10% do valor atribuída à causa. Assim, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, o julgador pode fixá-los, de ofício, com critério distinto daquele indicado pelas partes, mesmo que seja em prejuízo do que foi estipulado na sentença ou buscado na apelação, sem que se configure reformatio in pejus. (...)Assim, deverá o Autor pagar, a título de honorários advocatícios, 1/3 de 10% (vinte por cento) do valor da condenação (e não mais sobre o valor da causa) para cada Réu excluído da lide, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do CPC. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028